Tribunal: TJDFT
Processo: 0740384-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal, interposto por HELIO SILVA BARROS (agravante/executado) contra decisão interlocutória (ID 169692915, dos autos de origem) proferida em ação de cumprimento de sentença, no0719607-85.2020.8.07.0001, movida em face de VANDERLEI LIMA DE MACEDO (agravado/exequente), nos seguintes termos: (...) Nos termos do acórdão de ID 165126774 (pág. 6-12), restou concedida ao exequente a possibilidade de levantamento dos valores constritos, “sem a necessidade de esperar o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento n.o 0712070- 07.2021.8.07.0000, possibilitado ao Juízo de origem a fixação de eventual caução que entender necessária”. Nesse sentido, em atenção ao estabelecido no referenciado acórdão, libere-se, em favor da parte exequente, o valor de R$ 14.953,98 (catorze mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos), consoante extrato coligido em ID 168275912, oriundo da penhora de salário/provento da parte executada. Fica o exequente advertido de que, sendo eventualmente desconstituída a penhora, a recalcitrância quanto à restituição da quantia poderá ensejar responsabilização pessoal, a ser vindicada em ação própria. Após, aguarde-se novos depósitos judiciais. (...) O agravante/executado, em suas razões recursais (ID 51605427), alega, em síntese, que o Juízo a quo, na decisão combatida, não se ateve ao que preconiza o artigo 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que estabelece a prestação de caução idônea como condição à expedição de alvará de levantamento dos valores depositados judicialmente. Argumenta que a indisponibilidade dos depósitos judiciais decorrentes do sequestro dos proventos de aposentadoria do agravante/executado (ancião de 88 anos e portador de cardiopatia grave) constitui o lastro de garantia do princípio da imparcialidade do juiz, dado que a sua destinação dependerá da esperada decisão do Tema 1.153 do Superior Tribunal de Justiça, em benefício de uma ou outra parte litigante. Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, bem como a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a desconstituição da penhora dos depósitos judiciais liberados e imediata restituição daqueles valores às respectivas contas judiciais e, no mérito, a confirmação da tutela pleiteada. Preparo (ID 51782185). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há o deferimento da liberação dos valores constritos a título de penhora. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Ademais, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo). Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Publique-se.